Tribunal: TJMT
Processo: 1094672-03.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1094672-03.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E PROVEU PARCIALMENTE AO RECURSO DO BANCO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LACUNA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO POR CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar instituição financeira ao pagamento de honorários ao escritório autor, fixados em 5% sobre o valor atualizado das causas em que atuou, em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidades processuais decorrentes de cerceamento de defesa, ausência de fundamentação ou julgamento extra/ultra petita; (ii) estabelecer se a existência de contrato escrito afasta o arbitramento judicial de honorários na hipótese de rescisão unilateral; (iii) determinar os critérios adequados para fixação do quantum devido pelos serviços advocatícios prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado é cabível quando a matéria é predominantemente de direito e as provas documentais são suficientes para o deslinde da controvérsia (art. 355, I, do CPC).

4.

Rejeita-se a alegação de ausência de fundamentação, uma vez que a sentença analisa adequadamente os elementos probatórios e enfrenta as questões essenciais ao julgamento.

5.

Inexiste julgamento extra ou ultra petita, pois a análise da suficiência do contrato constitui questão prejudicial necessária à solução da lide.

6.

Admite-se o arbitramento judicial de honorários quando o contrato não disciplina a remuneração na hipótese de rescisão unilateral antes do término dos serviços, configurando lacuna normativa.

7.

Reconhece-se que a existência de cláusula de êxito não impede o arbitramento, sendo devido ao advogado o pagamento proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão, conforme jurisprudência do STJ.

8.

Afasta-se a aplicação automática dos percentuais do art. 85, §2o, do CPC aos honorários contratuais, devendo o arbitramento observar critérios qualitativos como zelo profissional, natureza da causa, trabalho realizado e tempo despendido.

9.

Considera-se adequada a fixação do valor arbitrado com base na atuação efetiva do advogado nos processos indicados, no valor econômico das demandas e nas atividades desempenhadas.

10.

Autoriza-se o diferimento do pagamento das custas processuais ao final, nos termos do art. 82, §3o, do CPC, por se tratar de ação de cobrança de honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do autor desprovido e recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível quando o contrato não disciplina a remuneração na hipótese de rescisão unilateral pelo cliente. 2. A rescisão imotivada do contrato com cláusula de êxito assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados. 3. A fixação dos honorários contratuais por arbitramento deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se vinculando automaticamente aos percentuais do art. 85, §2o, do CPC. 4. É possível o diferimento do pagamento das custas processuais ao final em ações de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, §3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §3o, 85, §2o, 324, §1o, I, e 355, I; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2073253/MT, Rel. Min. (não indicado), 3a Turma, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2273957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o banco ao pagamento de R$ 8.524,71 (oito mil quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), correspondente a 5% sobre o valor atualizado das causas em que o escritório autor atuou, acrescido da Taxa Selic a partir da citação. Condenou ainda o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o BANCO BRADESCO S/A alega, preliminarmente: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) ausência de exame crítico da prova; (iii) fundamentação padronizada e descolada do caso concreto; (iv) decisão extra petita/ultra petita, por afastamento do contrato válido sem pedido revisional; (v) necessidade de adequação do valor da causa ao conteúdo econômico efetivamente perseguido; e (vi) indevida isenção/dispensa de custas.

No mérito, sustenta: (i) existência de contrato escrito como óbice ao arbitramento de honorários; (ii) regime remuneratório completo previsto na Cláusula 6 do contrato; (iii) existência de quitações anuais por todos os serviços prestados até 31/12/2019 e renúncia expressa; (iv) natureza de título executivo extrajudicial do instrumento contratual; (v) previsão contratual específica para casos de rescisão com processos em andamento; (vi) não implemento da condição suspensiva e inexistência de proveito econômico; e (vii) natureza revisional da decisão, extrapolando os limites da lide.

Por sua vez, GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões recursais, requer a aplicação do artigo 82, §3o, do CPC para diferimento do pagamento das custas recursais ao final do processo. No mérito, pugna pela majoração dos honorários arbitrados, argumentando que: (i) a sentença não aplicou corretamente o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que remete aos critérios do art. 85, §2o, do CPC; (ii) o trabalho desenvolvido nos processos foi diligente e complexo; (iii) o valor econômico da questão é relevante; e (iv) há fato jurisprudencial superveniente - Tema Repetitivo 1388 do STJ - que determina a observância obrigatória dos parâmetros do art. 85, §§2o e seguintes, do CPC.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Quanto ao pedido de diferimento do pagamento das custas recursais formulado pelo escritório apelante, com fundamento no art. 82, §3o, do CPC, defiro o requerimento, considerando que a presente ação, embora denominada de arbitramento de honorários, possui natureza condenatória, visando à cobrança de honorários advocatícios pelos serviços prestados, enquadrando-se na hipótese prevista no dispositivo legal.

Ademais, este e. Tribunal já decidiu pela aplicabilidade do diferimento das custas em ações de arbitramento de honorários, conforme precedente citado na sentença. A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 82, §3o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica depende de demonstração concreta da insuficiência de recursos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e previsto no art. 98 do CPC e Súmula no 481 do STJ, o que não restou comprovado no caso concreto. 4.
A recente alteração legislativa introduzida pelo § 3o do art. 82 do CPC autoriza o recolhimento das custas processuais ao final da ação nas demandas de cobrança de honorários, mesmo diante de norma administrativa local em sentido contrário, respeitando-se o princípio da hierarquia normativa
. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso parcialmente provido para permitir o recolhimento das custas ao final da demanda.
Tese de julgamento
: “1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação documental da insuficiência de recursos. 2. É legítima a postergação do pagamento das custas processuais ao final da demanda em ações de cobrança de honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC.” (N.U 1003597-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

1. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO BANCO BRADESCO S/A

1.1. Do cerceamento de defesa

Egrégia Câmara:

Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, a matéria em discussão é predominantemente de direito, e as provas documentais juntadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A produção de prova testemunhal ou depoimento pessoal das partes seria irrelevante para o julgamento da causa, pois os fatos essenciais - existência de contrato de prestação de serviços advocatícios, atuação do escritório autor nos processos indicados e rescisão unilateral do contrato pelo banco réu - são incontroversos.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

1.2. Da ausência de exame crítico da prova

Egrégia Câmara:

Não procede a alegação de ausência de exame crítico da prova. A sentença analisou adequadamente os documentos juntados aos autos, especialmente o contrato de prestação de serviços advocatícios e os termos de quitação, extraindo deles as consequências jurídicas pertinentes.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

1.3. Da fundamentação padronizada

Egrégia Câmara:

A sentença apresenta fundamentação suficiente e adequada ao caso concreto, analisando as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. O fato de o magistrado adotar entendimento semelhante em casos análogos não configura, por si só, vício de fundamentação.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

1.4. Da decisão
extra petita/ultra petita

Egrégia Câmara:

Não há decisão
extra petita ou ultra petita
.

A ação de arbitramento de honorários tem natureza condenatória, visando a fixação judicial de honorários advocatícios e a condenação do réu ao seu pagamento.

No caso, a causa de pedir da ação de arbitramento de honorários é justamente a ausência de previsão contratual específica sobre a remuneração em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente. A análise da validade das cláusulas contratuais é questão prejudicial ao mérito, não configurando julgamento além dos limites da lide.

sentença não extrapolou os limites da lide, mas apenas deu solução jurídica adequada ao caso concreto, reconhecendo que, embora existisse contrato entre as partes, este não disciplinava especificamente a hipótese de rescisão unilateral em processos pendentes, o que legitimou o recurso ao arbitramento judicial.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

1.5. Do valor da causa

Egrégia Câmara:

Quanto à alegação de incorreção do valor da causa, não merece acolhida. Trata-se de ação de arbitramento de honorários, na qual se busca justamente que o Poder Judiciário fixe o valor devido pelos serviços prestados. O Código de Processo Civil permite expressamente a formulação de pedido genérico "quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato" (art. 324, §1o, I).

Rejeito a preliminar.

É como voto.

1.6. Da isenção/dispensa de custas

Egrégia Câmara:

No que tange à alegada indevida isenção/dispensa de custas, o art. 82, §3o, do CPC estabelece que "nas ações de cobrança por qualquer procedimento comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir ao final do processo o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo".

A presente ação, embora denominada de arbitramento de honorários, possui natureza condenatória, visando à cobrança de honorários advocatícios pelos serviços prestados, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no dispositivo legal.

Rejeito, portanto, todas as preliminares suscitadas.

É como voto.

2. MÉRITO

Egrégia Câmara:

A controvérsia central dos autos cinge-se à definição dos critérios para o arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços pelo cliente.

É incontroverso que o escritório autor prestou serviços advocatícios ao banco réu nos processos indicados na inicial, e que o contrato foi rescindido unilateralmente pelo banco em 19/11/2020.

O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes previa diferentes formas de remuneração: (i) adiantamento pela distribuição da ação; (ii) pagamento por atos de garantia do processo; (iii) percentual sobre a recuperação final do crédito; (iv) honorários de sucumbência; e (v) pagamento em caso de irrecuperabilidade declarada.

Contudo, o contrato não disciplinou de forma específica a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão unilateral pelo cliente antes da conclusão dos processos. A cláusula 17.6 apenas estabelece que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagará à contratada "a importância a que eventualmente fizer jus, relativamente às etapas já concluídas", sem especificar como seria calculada essa importância.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que estabelece: "Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

O art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 prevê o arbitramento judicial de honorários "na falta de estipulação ou de acordo". No caso em análise, embora existisse contrato entre as partes, este não disciplinava especificamente a hipótese de rescisão unilateral em processos pendentes, circunstância que gerou lacuna normativa e legitimou o recurso ao arbitramento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, é cabível o arbitramento judicial dos honorários, independentemente da existência de cláusula contratual vinculando a remuneração ao êxito da demanda. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado. 2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente eparte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -AgIntnoAREsp: 2073253 MT 2022/0044815-5, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:DJe18/08/2022)

O banco sustenta que a existência de contrato escrito entre as partes, com previsão expressa de remuneração, impediria o arbitramento judicial de honorários com base no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão.Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente omandatojudicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido.(STJ -AgIntnoAREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:DJe30/08/2023)

O escritório autor sustenta que os honorários deveriam ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 85, §2o, do CPC, enquanto o banco réu defende a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução drástica do quantum arbitrado.

Ressalta-se que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016).

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

No caso em análise, o escritório autor atuou nos seguintes processos: (i) Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0818585-36.2014.8.23.0010 (Comarca de Boa Vista/RR), cujo valor atualizado da causa é de R$ 99.272,67; (ii) Ação de Busca e Apreensão no 0000098-89.2016.8.04.5901 (Comarca de Novo Airão/AM), cujo valor atualizado da causa é de R$ 71.221,66.

Considerando o trabalho efetivamente desempenhado pelo escritório autor nos processos mencionados, que incluiu a elaboração de petições, realização de diligências, acompanhamento processual, pesquisas de bens e endereços, entre outras atividades, bem como o valor econômico das causas e o tempo de atuação até a rescisão contratual, entendo adequada a fixação dos honorários no valor fixo de R$ 8.524,71 (oito mil quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos).

Com efeito, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Em face do exposto,
defiro
o pedido do escritório de advocacia, para pagamento das custas ao final, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do escritório de advocacia e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco apenas para fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 8.524,71 (oito mil quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos), mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026